Tribunal: TCU
Processo: 030.954/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10150/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.954/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: David Carlos Silva Santos (CPF XXX.508.687-XX); Ednaldo Gomes da Silva (CPF XXX.115.924-XX); Fernando Moreira Falcão (CPF XXX.045.127-XX); Ivan Bettero Cansian (CPF XXX.433.027-XX); Jair Lima Alves (CPF XXX.014.607-XX); Juberto Lopes (CPF XXX.895.698-XX); Maria Regina Josua Abranches (CPF XXX.105.207-XX); Maria Verônica Bezerra de Melo (CPF XXX.604.117-XX); Roberto Pereira Jacome da Costa (CPF XXX.222.257-XX) e Yeda Lúcia Arouche Nunes (CPF XXX.740.017-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.